Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-44.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. 1. Alegação de inexigibilidade da cártula em virtude de desfazimento do negócio jurídico que ensejou sua emissão. não conhecimento. inovação recursal e tentativa de violação ao princípio da concentração da defesa evidenciados. 2. Alegação de cerceamento de defesa, rejeição, à luz dos elementos autos. 3. Recurso desprovido, na

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. 1. Alegação de inexigibilidade da cártula em virtude de desfazimento do negócio jurídico que ensejou sua emissão. não conhecimento. inovação recursal e tentativa de violação ao princípio da concentração da defesa evidenciados. 2. Alegação de cerceamento de defesa, rejeição, à luz dos elementos autos. 3. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001641-44.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
SINVAL RODRIGUES MACEDO, é apelado MOACIR ROSSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-44.2019.8.26.0356 -Voto no 76953
2
Ap. 1001641-44.2019.8.26.0356 Mirandópolis 2a V VOTO 76953
Apte.: Sinval Rodrigues Macedo.
Apdo.: Moacir Rossino.
MONITÓRIA.
CHEQUE.
EMBARGOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DA
CÁRTULA
EM
VIRTUDE
DE
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU SUA
EMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E
TENTATIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO
DA DEFESA EVIDENCIADOS. 2. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, REJEIÇÃO, À LUZ DOS ELEMENTOS AUTOS. 3.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 46/49, que
julgou improcedentes embargos a mandado monitório lastreado em
cheque prescrito, emitido pelo recorrente.
Em seu recurso, sustenta o apelante que houve
cerceamento de defesa, pois era imprescindível a produção de
provas. Sustenta que houve desfazimento do negócio jurídico que
ensejou a emissão da cártula aqui cobrada, razão pela qual a
procedência dos embargos é mesmo de rigor. Pede a anulação da
sentença e, alternativamente, a reforma.
Apresentadas
contrarrazões,
com
pedido
de
imposição de sanção por litigância de má-fé, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte
conhecida.
Não o é no tocante à alegação de inexigibilidade do
título em decorrência de desfazimento do negócio jurídico que
ensejou sua emissão, pois tal alegação constitui inovação recursal,
vedada pelo art. 1.014 do C.P.C. Além disso, sua apreciação
representaria violação ao princípio da concentração da defesa, o que
não pode ser admitido.
No mais, o alegado cerceamento de defesa não está
configurado, visto que a prova trazida aos autos é suficiente ao
deslinde da controvérsia. Relembre-se que a antecipação é legítima
se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar
o convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos
autos.
Ressalte-se ainda que não basta que o apelante
alegue genericamente que outras provas são necessárias. Ao
contrário, é necessário que as provas requeridas tenham pertinência
e relevância. É que nem todos os fatos, ainda que controvertidos,
são pertinentes e relevantes. E nem basta só a tentativa de prova
sobre fato pertinente. É necessário ainda que a prova pretendida
tenha por objeto fato relevante, fato que tenha o condão de influir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001641-44.2019.8.26.0356 -Voto no 76953
3
no conteúdo daquilo que será decidido. No caso em tela, diante da
falta dos necessários esclarecimentos a respeito, a alegação de
cerceamento de defesa revela-se descabida. O apelante nem chegou
a especificar quais as provas que, em seu entender, deveriam ter
sido produzidas e que poderiam conduzir à inversão do resultado.
Então, impõe-se a conclusão de que não há supedâneo para o
acolhimento da alegação.
Fica, assim, mantida a bem lançada sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no § 11, do art. 85 do
C.P.C., é caso de majoração dos honorários advocatícios para 11%
do valor atualizado da causa.
De resto, não é caso de imposição de sanção por
litigância de má-fé, pois o apelante exerceu seu direito de recorrer,
sem extrapolar dos limites admissíveis, o que não lhe pode ser
coarctado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator